Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENYO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que designou administrador judicial, inverteu o ônus da prova e determinou a relação do pagamento dos honorários periciais pelos credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a inversão do ônus da prova implica a transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que as despesas processuais são adiantadas pelas partes, cabendo àquela que requereu a prova arcar com a remuneração do perito, ou rateá-la quando determinada de ofício.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica a transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, inexistindo obrigatoriedade de que o fornecedor arque com prova não requerida por ele.
5. Tratando-se de processo de superendividamento, aplica-se norma especial de natureza consumerista, podendo o juiz poderá nomear administrador judicial para análise dos contratos e elaboração de plano compulsório, desde que isso não onere as partes.
5.1. O Conselho Nacional de Justiça, em cartilha sobre superendividamento, sugere que os fundos públicos arquem com as despesas do administrador e peritos, tendo em vista que tais despesas não podem onerar as partes.
6. No caso, embora o regime processual comum imponha às partes o adiantamento das despesas periciais, a legislação especial consumerista excepciona essa regra, de modo que se revela incompatível a exigência de que os credores suportem os honorários do perito judicial, o que impõe a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82,95. CDC, art. 104-B, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.473.670/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Acórdão 1950455, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Acórdão 1914565, de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.